Tribunal: TJES
Processo: 0000244-78.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-78.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DE VALOR PRÓXIMO AO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TOTAL IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O MONTANTE. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO REVISAR O VALOR DA PRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado”
(REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

2. O art. 45, § 1º, do Código Penal preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

3. No caso, não houve comprovação plena da total impossibilidade de o réu arcar com o valor da prestação pecuniária imposta, devendo ser destacado que o fato de se encontrar assistido pela Defensoria Pública não induz presunção
iure et iure
de hipossuficiência econômica. Ademais, a prestação pecuniária fora fixada em valor bem próximo ao mínimo, considerando que o salário-mínimo à época do crime estava fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme art. 1º da Lei nº 14.158/2021, bem como houve a possibilidade de parcelamento do montante em 5 (cinco) parcelas.

4. Não cabe ao réu pretender a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, já que inexiste direito subjetivo do acusado a escolher a forma como pretende cumprir a sanção penal. Não obstante, caso seja comprovada a total impossibilidade de o réu arcar com o valor, mostra-se possível ao Juízo da Execução a sua revisão.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II, do Código Penal e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos (interdição temporária de direitos e prestação pecuniária no valor de R$ 1.200,00), e 10 (dez) dias-multa, além da pena de advertência.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que o réu não possui condições de arcar com o valor da prestação pecuniária, pois se encontra assistido pela Defensoria Pública.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recuso “
excluindo-se a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, remetendo-se tal atribuição ao juízo da execução penal”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 9078272), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II, do Código Penal e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos (interdição temporária de direitos e prestação pecuniária no valor de R$ 1.200,00), e 10 (dez) dias-multa, além da pena de advertência.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que o réu não possui condições de arcar com o valor da prestação pecuniária, pois se encontra assistido pela Defensoria Pública.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recuso “
excluindo-se a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, remetendo-se tal atribuição ao juízo da execução penal”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe as práticas dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) e porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), narrando o seguinte:

(...) Na data dos fatos, a vítima estava no Bar da Mazinha com sua motocicleta NX 160, placa PPQ-7201, quando o acusado chegou ao local e pediu a vítima para levá-lo para sua residência.

Ademais, ao chegarem na residência do acusado, o mesmo ofereceu cerveja a vítima, tendo em vista que ambos já se conheciam.

Desse modo, a vítima após ingerir algumas cervejas acabou dormindo no local, momento este que o denunciado furtou sua motocicleta e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Após acordar e reparar que havia sido furtado, acionou a polícia militar que mediante informações encontraram o acusado em posse da motocicleta e com duas pedras de crack.

Após regular instrução processual, o acusado fora condenado nos termos da denúncia, tendo o Juízo
a quo
fixado a pena em 2 (dois) anos de reclusão, a qual fora substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente na interdição temporária de direitos e a outra no pagamento de prestação pecuniária em favor da vítima no valor de R$ 1.200,00 (mil duzentos reais), além de 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado”
(REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Também não se pode olvidar que o art. 45, § 1º, do Código Penal preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

No caso, a despeito das alegações do apelante, entendo que não houve comprovação plena da total impossibilidade de ele arcar com o valor da prestação pecuniária imposta, devendo ser destacado que o fato de ele se encontrar assistido pela Defensoria Pública não induz presunção
iure et iure
de hipossuficiência econômica.

Ademais, ressalto que a prestação pecuniária fora fixada em valor bem próximo ao mínimo, considerando que o salário-mínimo à época do crime estava fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme art. 1º da Lei nº 14.158/2021, bem como houve a possibilidade de parcelamento do montante em 5 (cinco) parcelas.

No mais, o valor se encontra adequado para reparação dos prejuízos de ordem moral da vítima, sendo certo que o referido valor poderá ser abatido do montante fixado a título de indenização por danos morais fixado em sentença, conforme autoriza o art. 45, § 1º “
in fine”
, do Código Penal
1
.

Da mesma forma, não cabe ao recorrente pretender a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, já que inexiste direito subjetivo do acusado a escolher a forma como pretende cumprir a sanção penal.

Não obstante, caso seja comprovada a total impossibilidade de o réu arcar com o valor, mostra-se possível ao Juízo da Execução a sua revisão.

Nesse sentido já se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena de prestação pecuniária guarda relação com a gravidade concreta do crime e com o prejuízo causado à vítima. Logo, no caso, o valor fixado a título de prestação pecuniária mostra-se proporcional e adequado ao delito praticado pelo apelante e aos prejuízos causados ao ofendido,
sendo que eventual impossibilidade de pagamento em razão de sua hipossuficiência financeira deve ser analisada perante o juízo da execução penal, momento oportuno para tanto. Precedentes. 2. É inviável acolher o pedido de reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade. Isso porque, conforme entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não constitui direito subjetivo do acusado escolher a forma como pretende cumprir a sanção penal, de modo que eventual reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade depende de eventual descumprimento das medidas que lhe foram impostas.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000790-41.2018.8.08.0038, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/01/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA. ART. 359-C DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. 2. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
2. A análise da redução da prestação pecuniária arbitrada resta ao Juízo da Execução, competente para aferir as condições financeiras do réu no instante do pagamento.
3. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000902-44.2017.8.08.0038, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/04/2023)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

1
Art. 45. (...) § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários